Tribunal: TJDFT
Processo: 0706773-26.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada pelo autor em face da ré, na qual afirma que adquiriu máquina de lavar roupas, com promessa de entrega em 7 dias, o que não foi cumprido, permanecendo, contudo, a cobrança das parcelas. Por esse motivo, requereu a rescisão do contrato, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.
2. A parte autora se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição simples dos valores pagos e o cancelamento das parcelas vincendas, afastando a devolução em dobro por ausência de má-fé da requerida.
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC para restituição em dobro; (ii) reavaliação da compensação por danos morais.
4. Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção integral da sentença, sem preliminares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a repetição do indébito em dobro; (ii) há elementos que justifiquem a alteração da conclusão adotada na sentença quanto aos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inicialmente defiro a gratuidade da justiça requerida.
7. A matéria deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.
8. Nos termos do art. 30 e art. 35 do CDC, o fornecedor está vinculado à oferta realizada, respondendo pelo seu descumprimento. Já o art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que a repetição do indébito em dobro exige cobrança indevida não amparada por engano justificável.
9. No caso concreto, a parte autora comprovou o fato constitutivo do seu direito, consistente na aquisição do produto e na não entrega no prazo ajustado, bem como a continuidade da cobrança das parcelas.
10. Por seu turno, a parte ré não demonstrou o cumprimento da obrigação principal, caracterizando falha na prestação do serviço. Todavia, não há nos autos elementos que evidenciem a má-fé na cobrança, circunstância que afasta a aplicação da repetição em dobro. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor” (AgInt no REsp 1.951.717/RJ).
11. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária, pois a restituição simples mostra-se adequada diante da ausência de prova de conduta dolosa da fornecedora, bem como porque não se identificam elementos aptos a justificar a modificação do entendimento adotado quanto aos danos suportados, devendo ser prestigiada a decisão de primeiro grau, em observância aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
13. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.